Tribunal: TJDFT
Processo: 0705565-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705565-92.2024.8.07.0000 RECORRENTE: LORRANNY SANTOS LOPES RECORRIDO: ÁREA PARA JARDIM DE INFÂNCIA QUADRA 08 SETOR SUL GAMA/DF DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANÁLISE CONJUNTA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. MERA PETIÇÃO NOS AUTOS. ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIOS DA FUNGIBILIDADE, ECONOMIA PROCESSUAL E CELERIDADE. INAPLICABILIDADE. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO COMBATIDA. MATÉRIA QUE EXIGE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. No caso em que a parte executada apresenta mera petição nos autos da execução, em vez de distribuir os embargos como ação própria em autos apartados, são inaplicáveis os princípios da fungibilidade, economia processual e celeridade, em razão do evidente erro grosseiro. 1.1. Precedente do STJ: "1. De acordo com a jurisprudência do STJ, o princípio da fungibilidade não pode ser aplicado quando houver expressa previsão legal de determinado meio processual, o que afasta a dúvida objetiva e impõe o reconhecimento de erro grosseiro pela utilização de outro meio. 2. A apresentação de embargos à execução nos próprios autos executivos revela-se erro grosseiro, impassível de convalidação pela aplicação dos princípios da instrumentalidade de formas, da fungibilidade recursal, da celeridade ou em flexibilização da norma. 3. As questões objeto do processo de origem, especialmente a existência de relação jurídica entre as partes, devem ser devidamente analisadas em sede de cognição exauriente, após o aperfeiçoamento do contraditório e da devida instrução processual. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado. A recorrente alega violação ao artigo 277 do Código de Processo Civil, sustentando excesso formalístico, ao argumento que os embargos à execução, apesar de terem sido opostos nos próprios autos executivos, foram apresentados tempestivamente. Defende a necessidade de concessão de prazo para que o erro seja corrigido, vez que plenamente sanável. Pugna pela aplicação dos princípios da fungibilidade, instrumentalidade das formas, economia processual e acesso à justiça. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No aspecto, aponta divergência jurisprudencial, colacionando julgado do STJ, a fim de demonstrá-lo. Em contrarrazões, a recorrida requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome das advogadas Lorrana Batista Neves da Silva, inscrita na OAB/DF sob no 65.261 e Jessica da Silva Alves, inscrita na OAB/DF sob no 55.847. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta ao artigo 277 do Código de Processo Civil e ao dissenso pretoriano relacionado. Isso porque o entendimento do acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. 1. DECISÃO QUE INADMITE O RECURSO ESPECIAL. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXPRESSA PREVISÃO NO ART. 1.042 DO CPC/2015. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE. ERRO GROSSEIRO. 2. VÍCIO NO PREPARO. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. APRESENTAÇÃO DE GUIA LOCAL. DESERÇÃO. 3. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o princípio da fungibilidade não pode ser aplicado quando houver expressa previsão legal de determinado meio processual, o que afasta a dúvida objetiva e impõe o reconhecimento de erro grosseiro pela utilização de outro meio. 2. É deserto o recurso especial cuja comprovação do preparo não foi realizada no prazo concedido para o saneamento de vício anteriormente detectado, em cumprimento ao disposto no art. 1.007, § 7o, do CPC/2015, devido à preclusão operada. Precedentes. 3. Agravo interno improvido (AgInt no AREsp n. 2.426.736/BA, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 6/12/2023). Assim, "Estando o acórdão impugnado conforme a jurisprudência assente neste Tribunal Superior, incide a Súmula n. 83 do STJ - aplicável aos recursos especiais interpostos com fundamento tanto na alínea "c" quanto na alínea "a" do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.969.776/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 18/3/2024). Ademais, no tocante à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, igualmente não merece curso o inconformismo, pois “Para a caracterização da divergência, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e do art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a indicação de dispositivo legal supostamente violado, a realização do cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas, como no caso” (AgInt no AREsp n. 2.459.972/SP, relator Ministro Francisco Falcão, DJe de 24/4/2024). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confiram-se o AgInt no TP n. 3.539/CE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 31/3/2022, e a PET no AgInt no AREsp n. 2.173.828/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 3/11/2023 e o AgInt na TutCautAnt n. 330/SP, relator Ministro Raul Araújo, DJe de 21/3/2024. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome das nome das advogadas Lorrana Batista Neves da Silva, inscrita na OAB/DF sob no 65.261 e Jessica da Silva Alves, inscrita na OAB/DF sob no 55.847. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002